Tribunal: TJPA
Processo: 0001264-47.2007.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0001264-47.2007.8.14.0000

AUTORIDADE: MUNICIPIO DE BELEM

AUTORIDADE: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO DO JULGADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo nos autos do cumprimento de sentença em ação rescisória ajuizada pelo recorrente em face do Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Belém (SISBEL).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de execução nos cálculos homologados pelo Juízo e se há necessidade de nova remessa dos autos à Contadoria para revisão dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O envio dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos é prerrogativa do magistrado, não constituindo obrigação, nos termos do art. 524, §2º, do Código de Processo Civil.

4. A significativa divergência entre os valores apresentados pelas partes já foi analisada pelo órgão auxiliar do Juízo, que ratificou o cálculo de R$ 2.402.636,36 (dois milhões, quatrocentos e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos) como montante devido pelo Município ao patrono do SISBEL.

5. O cumprimento de sentença é regido pelo art. 535 do Código de Processo Civil, que prevê a expedição do precatório requisitório quando rejeitadas as impugnações da Fazenda Pública.

6. Preclusão consumativa impede a rediscussão dos cálculos já analisados e homologados pelo Juízo, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência dos cálculos é prerrogativa do magistrado, não sendo obrigatória se os valores já foram analisados e ratificados pelo órgão auxiliar do Juízo."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 524, §2º, e 535, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 568/STJ; TJ-PA, Apelação Cível n.º 00129954920038140301; TJ-PA, Agravo de Instrumento n.º 08118002520238140000

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em face da Decisão Monocrática de lavra desta Desembargadora Relatora que
homologou os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo
nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM

AÇÃO RESCISÓRIA
ajuizada pelo recorrente em face do
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM (SISBEL)
para desconstituir o título judicial do processo n.º 2006.1.076668-4.

Em suas razões recursais (id 18249518), o recorrente explica que teria impetrado mandado de segurança contra ato do Presidente do 1º e 2º Secretario da Câmara Municipal de Belém que teria restabelecido o pagamento de gratificação legislativa e de representação ou nível superior para todos os servidores do Poder Legislativo Municipal. Dessa forma, iniciou o procedimento de destituição do título judicial, sob a fundamentação de ausência de seu chamamento ao feito, o que teria acarretado prejuízo ao exercício de seu contraditório e da ampla defesa.

Contudo, a Relatora da época Julgou Improcedente a Ação, sendo tal posicionamento confirmado em fase de recurso. Desse modo, ultrapassado todos os prazos, os autos transitaram livremente em julgado no dia 02/05/2011, nos termos da certidão de ID 9856656 - Pág. 6.

Diante disto, o patrono do SISBEL requereu o cumprimento de sentença para executar os honorários sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, o que totalizaria o valor de R$ 1.029.218,05 (Um milhão, vinte e nove mil, duzentos e dezoito reais e cinco centavos), conforme ID 9856656 - Pág. 11.

Por sua vez, isto engendrou novamente uma série de recursos interpostos pelo Município de Belém, os quais não conseguiram modificar o direito pleiteado pelo patrono, logo, ocasionando o trânsito em julgado no dia 08/04/2017, segundo a certidão de ID 9856660 - Pág. 14.

Novamente fora requerido o Cumprimento de Sentença pelo patrono da SISBEL para cobrar seus honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, totalizando o débito no valor de R$ 2.498.076,01 (dois milhões, quatrocentos e noventa e oito mil, setenta e seis reais e um centavo), nos termos do ID 9856660 - Pág. 16.

Em contrapartida, o Município de Belém apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença e que o valor devido seria de R$ 840.166,86 (oitocentos e quarenta mil, cento e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos), sendo o restante excesso.

O SISBEL se manifestou pela necessidade de apresentação de novos cálculos, por conseguinte, apresentou como devido o novo valor de R$ 2.738.110,70 (dois milhões, setecentos e trinta e oito mil, cento e dez reais e setenta centavos).

Em Decisão Monocrática, a relatora julgou parcialmente procedente para determinando que os cálculos dos honorários de sucumbência sejam realizados com base no valor da causa apontado na Ação Rescisória, ou seja, R$ 6.305.430,28 (seis milhões, trezentos e cinco mil, quatrocentos e cinco reais e vinte e oito centavos) e fora fixado honorários em favor do Município de Belém, a serem calculados sobre o valor do excesso da execução, no importe de 10% (dez por cento) sobre os primeiros 200 (duzentos) salários mínimos, e sobre o valor que passar dessa faixa, o percentual mínimo da faixa subsequente (art. 85, §3º, II), ou seja, 8% (oito por cento) sobre o excedente de 200 (duzentos) salários mínimos a 2.000 (dois mil) salários mínimos.

O Município de Belém interpôs recurso de Agravo Interno, pugnando pela reforma da decisão monocrática (id 9857032).

O impugnado/agravado apresentou contrarrazões ao recurso de Agravo Interno, requerendo o desprovimento do recurso para que seja mantida integralmente a decisão combatida (id 9857032).

O Colegiado da E. Seção de Direito Público prolatou o Acórdão n° 213.086, conhecendo e negando provimento ao Agravo Interno oposto pelo Município de Belém, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática (id 9857033).

A Decisão Monocrática e o Acórdão n° 213.086 transitaram livremente em julgado, conforme certidão (id 9857033).

Os autos foram encaminhados ao Contador do Juízo, consoante despacho (id 9857034).

O Contador anexou planilha de cálculo, indicando a quantia a ser paga no valor de 2.402.636,36 (dois milhões, quatrocentos e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos) (id 9857034).

O impugnado concordou com os cálculos apresentados, requerendo a homologação dos cálculos e a expedição do precatório requisitório, conforme petição (id 9857035).

O Município de Belém apresentou manifestação, impugnando o valor de 2.402.636,36 (dois milhões, quatrocentos e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos) (id 9857036), alegando que o valor correto seria R$ 1.668.170,09 (um milhão, seiscentos e sessenta e oito mil, cento e setenta reais e nove centavos) (id 9857036).

O Contador do Juízo apresentou manifestação, ratificando o cálculo anterior apresentado no importe de 2.402.636,36 (dois milhões, quatrocentos e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos) (id 9857037).

Em Decisão Monocrática, a relatora homologou os cálculos da Contadoria do Juízo no total de 2.402.636,36 (dois milhões, quatrocentos e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos) devido pelo Município de Belém ao patrono da SISBEL e o valor total de R$ 110.352,13 (cento e dez mil reais e trezentos e cinquenta e dois reais e treze centavos), quantia devida pela SISBEL em favor do Município de Belém.

Após a breve contextualização dos autos, o Ente Municipal sustenta a necessidade de remessa dos autos à Contadoria do Juízo, em razão de não concordar com os valores homologados e pugnar a existência de excesso de R$ 1.317.418,80 (um milhão, trezentos e dezessete mil, quatrocentos e dezoito reais e oitenta centavos).

O recorrido apresentou contrarrazões ao recurso (ID 18672932) para pugnar pela manutenção do julgado e a necessidade de expedição do precatório, uma vez que os cálculos foram homologados.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço o Agravo interno interposto e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Cinge-se a controvérsia sobre os erros e acertos da Decisão Monocrática que realizou a homologação de cálculos.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores, nos termos da Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No caso dos autos, o Ente Público aduziu que a sentença combatida resultou em excesso na execução, sustentando que os cálculos apresentados pelo recorrido e homologados pelo Juízo
a quo
encontram-se incorretos.

Sobre o assunto, vejamos o que dispõe o art. 524 do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

I - o nome completo, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do exequente e do executado, observado o disposto no art. 319, §§ 1º a 3º ;

II - o índice de correção monetária adotado;

III - os juros aplicados e as respectivas taxas;

IV - o termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados;

V - a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso;

VI - especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados;

VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível.

§ 1º Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada.

§ 2º Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

§ 3º Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência.

§ 4º Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência.

§ 5º Se os dados adicionais a que se refere o § 4º não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.

Em que pese tratar-se de uma prerrogativa conferida ao Magistrado, e não uma obrigação, a significativa divergência nos valores apontados pelas partes, por sua vez, destacando-se a necessidade de envio dos autos a Contadoria do Juízo para dirimir as dúvidas existentes sobre o valor do título judicial.

Sendo importante ressaltar que a análise do valor do débito pelo órgão auxiliar do Juízo não implica em prejuízo às partes.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o juiz pode, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, na hipótese de dúvida acerca do valor correto da execução.

Compulsando os autos, constatei que houve a remessa dos autos à Contadoria do Juízo, a qual anexou o memorial de cálculos e apontou como valor devido o de R$ 2.402.636,36 (dois milhões, quatrocentos e dois mil, seiscentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos).

Neste sentido, destaca-se que se trata de Cumprimento de Sentença que houve o reconhecimento da exigibilidade de pagar quantia certa pela Fazenda Pública, sendo os valores já impugnados pelo Ente Municipal, mas não acolhidos pela Relatora, o que enseja a aplicação do art. 535, §3º, I do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

I - expedir-se-á, por intermédio do presidente do tribunal competente, precatório em favor do exequente, observando-se o disposto na Constituição Federal ;

No mesmo sentido é a Jurisprudência desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA . MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL POR TER SIDO REALIZADO COM DATA POSTERIOR AOS CÁLCULOS APRESENTADOS COM A IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. DECURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DOS VALORES ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita . O Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1902533 - PA (2020/0281030-0), sedimentou o entendimento acerca do cabimento do recurso de apelação contra a decisão que homologa os cálculos e determina a expedição de precatórios declarando extinta a execução. Preliminar rejeitada.

2 . Mérito. Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de saldo remanescente de valores, na forma apurada pelo contador do juízo.

3. O cálculo informado pela Recorrente foi realizado em 27 .06.2016, sendo cediço que, para apuração dos valores devidos, deve ocorrer a atualização de valores, diante do lapso temporal decorrido até outubro de 2019, data do cálculo realizado pela contadoria judicial, com a finalidade de atestar a existência de diferenças a pagar às exequentes.

4. Constata-se que o cálculo da contadoria judicial foi realizado com a utilização dos índices previstos no art . 1º-F da Lei nº 9.494/97 e RE nº 870.947/SE, conforme fundamentos constantes no título judicial, denotando a inexistência de irregularidades.

5 . Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00129954920038140301 19068394, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)
(grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO . IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de impugnação a cumprimento de sentença, rejeita a preliminar de inexigibilidade do título e homologa os cálculos da parte incontroversa, determinando a expedição de ofício requisitório e RPV;

2 . O cumprimento de sentença é a fase do processo que satisfaz o título executivo, o que enseja o trânsito em julgado da decisão a ser cumprida, condição que denota a irrecorribilidade da sentença e consequente estabilidade dos termos julgados. A desconstituição da decisão tornada definitiva somente se dá por meio de competente ação rescisória; não havendo possibilidade de rediscussão da matéria em sede de execução do título judicial ou de cumprimento de sentença;

3. O caso dos autos não se subsumi ao teor do § 5º do art. 535 do CPC, porquanto o a sentença em cumprimento não está consubstanciada em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo STF, nem fundada em aplicação ou interpretação de lei ou do ato normativo tido como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso da Corte Suprema;

4 . Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos os autos.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08118002520238140000 17179634, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE, SEM A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. PRETENSÃO DE NOVA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a expedição de precatório para o pagamento do valor executado.

2. Constata-se que já houve o julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que foi expressamente rejeitada pelo Juízo de 1º grau . Contra a referida decisão, não houve a interposição de recursos, conforme certidão constante nos autos da ação originária.

3. O que pretende o Agravante é o processamento e julgamento de nova impugnação ao cumprimento de sentença, o que não se mostra cabível, ante a ocorrência da preclusão consumativa e coisa julgada, haja vista que já houve decisão a este respeito, sem a interposição de recurso.

4. Apenas a conversão da execução provisória em definitiva, não possui o condão de reabrir o prazo para nova impugnação. Precedentes.

5. Recurso conhecido e não provido à unanimidade

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08118898220228140000 16682370, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Portanto, com base nos documentos acostados, na legislação e nas jurisprudências citadas, conclui-se pela manutenção do julgado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do Código de Processo Civil (CPC).

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém – PA, data de registro sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/06/2025